Tribunal: TJSP
Processo: 2260229-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO) – Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Agravo de instrumento julgado improcedente – Agravo regimental (interno) prejudicado – Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2260229-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DIV DESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAREDES DIVISORIAS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260229-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26793 /
2
VOTO No: 26793
AGR. REG. No: 2260229-10.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Div Design Indústria e Comércio de Paredes Divisorias Ltda
AGDO.: Estado de São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO)
Indeferimento de
atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento

Agravo de instrumento julgado improcedente
Agravo
regimental (interno) prejudicado
Precedentes
Recurso
não conhecido.
Agravo regimental (interno) contra a decisão (fl. 13 dos autos em
apenso) que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento
questionando, por sua vez, decisão negou o pedido de levantamento de penhora,
realizada nos autos de execução de execução fiscal, para que tais valores fossem
utilizados para abater saldo do parcelamento aderido pela executada através do
Programa Especial de Parcelamento (Termo de Adesão no 20414029-0).
A agravante insiste na concessão do efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, alegando que “não se pode aguardar uma decisão final sem que lhe seja
concedida a presente medida liminar pelo fato de que estará sujeita a dupla
onerosidade: permanecer com os valores bloqueados nos autos e pagar o
parcelamento anuído”.
Recurso tempestivo, sem a necessidade de preparo.
É o relatório
Embora tempestivo, o presente agravo regimental (interno) não
merece conhecimento, tendo em vista que durante o seu processamento sobreveio o
julgamento do agravo de instrumento (fls. 19/22 dos autos em apenso), esvaziando o
mérito do presente recurso.
Em outras palavras, resta prejudicado o questionamento em torno da
atribuição do efeito suspensivo quando o recurso já foi definitivamente julgado. Nesse
sentido: AReg. no 2186390-49.2020.8.26.0000, rel. Des. Rubens Rihl, j. 06/10/2020,
AReg. no 225119-81.2019.8.26.0000, rel. Des. Encinas Manfré, j. 21/09/2020 e AReg.
no 2151832-51.2020.8.26.0000, rel. Des. Alves Braga Junior, j. 24/09/2020.
Ante o exposto, meu voto é pelo não conhecimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator